Tribunal: TJES
Processo: 5005183-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E CRIMINALIDADE ORGANIZADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, apontado como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A denúncia narra que, em 22/10/2025, na Rua do Campo, zona rural de Rio Bananal/ES, o paciente e corréus teriam atraído a vítima a uma residência, onde a agrediram com pedaços de madeira, em contexto de cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas, somente não se consumando o homicídio porque a vítima conseguiu fugir e recebeu atendimento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida diante dos indícios de autoria e materialidade, da gravidade concreta do fato, do suposto contexto de tráfico de drogas e do risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tem-se que a materialidade delitiva encontra suporte no boletim unificado e no laudo de atendimento médico da vítima, que indicam as lesões decorrentes das agressões narradas na denúncia.

Os indícios de autoria estão presentes no depoimento testemunhal que apontou o paciente como um dos autores do fato criminoso.

A confissão atribuída apenas a corréu não afasta, por si só, os indícios existentes contra o paciente, pois, em crimes praticados em concurso de agentes, especialmente mediante suposto prévio ajuste e divisão de tarefas, a ausência de confissão individual ou de descrição minuciosa de cada ato executório não implica inexistência automática de participação penalmente relevante.

A gravidade concreta da conduta justifica a prisão preventiva, pois a denúncia narra que a vítima foi atraída para uma residência, colocada em situação de vulnerabilidade, cercada por pluralidade de agentes e agredida reiteradamente com pedaços de madeira em regiões sensíveis do corpo, inclusive cabeça, costas e membros.

O suposto motivo do crime, relacionado à cobrança de dívida, no contexto do tráfico de drogas, indica atuação violenta voltada à imposição de disciplina ou cobrança no ambiente da criminalidade organizada.

O contexto narrado revela risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação social, especialmente em relação à vítima e às testemunhas, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, preservação da instrução processual e aplicação da lei penal.

O registro criminal do paciente por tráfico de drogas, confirmado em depoimento perante a autoridade policial, reforça a necessidade da custódia preventiva para evitar reiteração delitiva e torna insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005183-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HICARES MOURA DE HOLANDA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005183-57.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HICARES MOURA DE HOLANDA (AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: FRANCIMARA OLIVEIRA SANTOS - SP402675

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HICARES MOURA DE HOLANDA
,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara criminal de Linhares-ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ao final, requer a concessão de medida liminar, com expedição de alvará de soltura e fixação de medidas cautelares, a ser confirmada no mérito, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 22 de outubro de 2025, o ora paciente e os corréus Nelson Felipe de Souza Pereira, Jaire Santos Silva e Taylan Francisco Gomes atraíram a vítima RICARDO DOS SANTOS GARCIA até uma residência situada na Rua do Campo, na zona rural de Rio Bananal/ES, e começaram a agredi-la com um pedaço de madeira, desferindo golpes na sua cabeça, nas costas e membros.

A inicial acusatória ainda relata que o homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu fugir pela janela do imóvel, além de ter sido submetida a tratamento médico e internação hospitalar, em razão das lesões sofridas.

As investigações indicam que o delito teria sido motivado por uma dívida no valor de R$ 3.000,00 supostamente contraída pela vítima no contexto do tráfico de drogas, sendo que o corréu Jandson de Jesus Ribeiro, apontado como líder de organização criminosa atuante na cidade, teria determinado a sua execução.

A denúncia atribui aos denunciados a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe (relacionado à dívida de tráfico), pelo emprego de meio cruel (agressões reiteradas com pedaços de madeira) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando a emboscada, o cárcere privado e a superioridade numérica dos agentes.

No caso,
verifico que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, já que presentes indícios de autoria e materialidade.

A materialidade está demonstrada pelo boletim unificado, e pelo laudo de atendimento médico da vítima.

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, diante do depoimento da testemunha ELIENE DOS SANTOS, que apontou o paciente como um dos autores do fato criminoso.

Além disso, tenho que durante as investigações, apurou-se que o crime foi cometido no contexto do tráfico de drogas, sendo o paciente uma dos responsáveis pela sua comercialização.

Outrossim, a tese defensiva de que somente o corréu Nelson Felipe de Souza Pereira teria confessado a prática das agressões não afasta, por si só, os indícios existentes contra o paciente. Em crimes praticados em concurso de agentes, especialmente quando supostamente cometidos mediante prévio ajuste e divisão de tarefas, a ausência de confissão individual ou de descrição minuciosa de cada ato executório não implica, automaticamente, inexistência de participação penalmente relevante.

A aferição precisa da conduta de cada acusado, do eventual liame subjetivo, da dinâmica do fato e da extensão da participação do paciente demanda instrução probatória, sendo matéria reservada ao juízo natural da causa.

Dessa forma,
entendo que a manutenção da prisão é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modo de execução narrado nos autos, pois a vítima teria sido atraída para uma residência, colocada em situação de vulnerabilidade, cercada por pluralidade de agentes e agredida reiteradamente com pedaços de madeira em regiões sensíveis do corpo, incluindo cabeça, costas e membros.

Outrossim, o crime teria sido praticado em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas, circunstância que indica atuação violenta voltada à imposição de disciplina ou cobrança no ambiente da criminalidade organizada.

Esse contexto demonstra risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação social, especialmente em relação à vítima e a testemunhas, o que também justifica a manutenção da segregação cautelar, para preservação da instrução processual e aplicação da lei penal.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Registro ainda
, que o próprio paciente confirmou em seu depoimento perante a autoridade policia,l que possui registro criminal, pelo delito de tráfico de drogas, de modo que a sua prisão também deve ser mantida, a fim de evitar a reiteração delitiva, tornando inviável a concessão de medidas cautelares.

Por fim, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi recebida em 18/12/2025, momento em que foi decretada a prisão preventiva dos réus.

O ora paciente já foi citado e apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação da prisão preventiva, que foi analisado e indeferido em 06/03/2026, sendo certo que o feito de origem está aguardando a citação dos demais corréus.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19618347),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR a ordem.